Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PRAZO RECURSAL. REGISTRO DA CIÊNCIA NO PROCESSO ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Consoante recente precedente firmado pela Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência n. 1.663.952/RJ (DJe de 9/6/2021), em caso de dupla intimação, a data de registro da ciência do advogado no sistema virtual (intimação eletrônica) prevalece sobre a data de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico. 1.1. Agravo interno provido para, em juízo de reconsideração, reconhecer a tempestividade do recurso de apelação.

2. A pretensão de cobrança da dívida decorrente do inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, a ser contado a partir da data de vencimento da última parcela ajustada em contrato.

3. A propositura de ação de revisão de cláusulas contratuais, antes mesmo do início da fluência do prazo para cobrança da dívida, obsta o reconhecimento da prescrição, cuja contagem somente pode ser iniciada após a prática do último ato do processo que a interrompeu (art. 202, V e parágrafo único, do CC).

4. Agravo interno provido para conhecer da apelação. Apelação provida. Pedidos iniciais julgados improcedentes.